Tribunal: TJES
Processo: 5014500-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014500-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: R. P. D. S.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA ABA EM AMBIENTE CLÍNICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, em que fora deferida parcialmente a tutela de urgência, para determinar que a operadora de saúde custeasse integralmente o tratamento prescrito por médico assistente, consistente em Terapia ABA, terapia fonoaudiológica e psicopedagogia, todas a serem realizadas em ambiente terapêutico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A agravante argumenta que a decisão extrapola as normativas da ANS e o contrato firmado, alegando inexistência de probabilidade do direito, ausência de perigo de dano, e desproporcionalidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o agravo de instrumento comporta conhecimento diante da suposta ausência de previsão de custeio de Terapia ABA domiciliar - psicologia; e (ii) analisar a utilidade do recurso em relação à decisão agravada, considerando eventual identidade com objeto já apreciado em agravo de instrumento anterior (AI nº 5014327-60.2023.8.08.0000).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatam-se elementos de identidade entre o objeto do presente recurso e o agravo de instrumento anterior (AI nº 5014327-60.2023.8.08.0000), no qual já se determinou a integralidade do custeio das terapias prescritas, incluindo a Terapia ABA em ambiente clínico e natural, sem reembolso, com fundamento na Lei nº 12.764/2012 e na Resolução nº 566/2022 da ANS. Assim, quanto ao ponto, não há questão nova a ser apreciada.

A providência recursal acerca do afastamento do custeio de Terapia ABA domiciliar - psicologia não possui utilidade, do que se extrai a ausência do interesse recursal.

A ausência de utilidade ou necessidade do recurso em razão de identidade com decisão anterior impõe o não conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O agravo de instrumento não comporta conhecimento quando o objeto recursal já tiver sido apreciado em recurso anterior.

A obrigatoriedade de custeio de terapias para crianças com TEA abrange integralmente os tratamentos prescritos pelo médico assistente, nos termos da Lei nº 12.764/2012 e da Resolução nº 566/2022 da ANS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Lei nº 12.764/2012; Resolução ANS nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5014327-60.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, j. 16.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, ajuizada por
RAFAEL PERIN DE SIQUEIRA
, representado por sua genitora
RENATA BARRETO PERIN
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize/cubra/custeie/forneça, em clínica especializada em método ABA, (I) Terapia Comportamental pela abordagem ABA 30 (trinta) horas semanais; (II) Terapia fonoaudiológica com intervenção ABA e método PROMPT 3 (três) sessões semanais com 1 (uma) hora cada; (III) Psicopedagogia 2 (duas) sessões semanais com 1 (uma) hora cada, tudo a ser realizado em ambiente terapêutico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em suas razões (id. 6805152), a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, sustentando, para tanto, que: (i) inexiste a probabilidade do direito alegado, uma vez que a operadora vem cumprindo regularmente suas obrigações contratuais e legais, nos limites do contrato firmado e das normativas da ANS; (ii) a decisão agravada extrapola o rol taxativo da ANS e as exclusões contratuais, como a exigência de cobertura para terapias em ambiente domiciliar e escolar, que não possuem previsão normativa; (iii) não há perigo de dano que justifique a concessão da tutela, pois os tratamentos vêm sendo disponibilizados regularmente pela modalidade de reembolso; (iv) a decisão agravada impõe ônus desproporcional à operadora, em prejuízo da coletividade de beneficiários; (v) a multa diária fixada é excessiva, além de inviável frente à ausência de obrigação contratual ou normativa para custear os serviços questionados.

Pois bem. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, denoto que o objeto do vertente agravo de instrumento se confunde, em grande parte, com o objeto do AI nº 5014327-60.2023.8.08.0000, no qual foi dado provimento ao recurso interposto pelo ora agravado, no plenário virtual de
12/08/2024 a 16/08/2024
, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA. TRATAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. REEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE SESSÕES PELO PLANO DE SAÚDE .RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prescrição médica recomenda a realização das terapias em ambiente clínico e natural, sendo reconhecida a eficácia da Terapia ABA para crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), necessitando aplicação nos diversos ambientes frequentados pela criança. 2. A negativa da operadora de saúde em custear integralmente as terapias recomendadas, desconsiderando a prescrição médica e limitando-se ao ambiente clínico, impõe ônus excessivo aos recorrentes, prejudicando diretamente o tratamento do menor. 3. A Resolução nº 566/2022 da ANS e a Lei nº 12.764/2012 garantem o direito ao atendimento integral e contínuo das pessoas com TEA, assegurando o acesso às terapias necessárias para o pleno desenvolvimento e qualidade de vida do paciente. 4. Determinada a cobertura integral das terapias prescritas, incluindo a Terapia ABA em ambiente clínico e natural, com custeio direto aos prestadores dos serviços, sem necessidade de reembolso.5. Acaso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior ao agravado do que os reflexos econômicos que serão suportados pela Operadora de Saúde, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5014327-60.2023.8.08.0000, Relator(a): Des. HELOISA CARIELLO, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 23/08/2024).

Como se verifica, naquela sessão, fora constatado pelo Colegiado da Segunda Câmara Cível deste Eg. TJES, que a negativa da operadora de saúde em custear integralmente as terapias recomendadas, limitando-se ao ambiente clínico e mediante reembolso, além de desconsiderar a prescrição médica, impõe ônus excessivo aos recorrentes, prejudicando diretamente o tratamento da criança.

Dessa forma, a decisão de primeira instância foi reformada para garantir a integralidade do tratamento prescrito, incluindo a Terapia ABA em ambiente clínico e natural, com custeio direto aos prestadores dos serviços, sem a necessidade de reembolso.

Assim, em relação ao pedido que coincide – integralidade do tratamento prescrito, com custeio direto aos prestadores dos serviços, com fulcro no art. 932, III, do CPC,
julgo-o prejudicado
, ante a perda superveniente do objeto, nos termos da fundamentação supra.

O que parece não coincidir com o pedido veiculado no AI nº 5014327-60.2023.8.08.0000 é o pedido de exclusão da Terapia ABA domiciliar - psicologia, como bem delimitado pela Agravante no id. 7141248, após instada a se manifestar.

Nesse particular, contudo, compulsando os autos originários, verifico que o Juízo
a quo
sequer estipulou esse tipo de tratamento,
in litteris
:

“Dito isso, nos termos do artigo 300 do CPC,
DEFIRO EM PARTE
os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada e, por conseguinte,
DETERMINO
que a ré UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (NCPJ: 27.578.434/0001-20), através de seu representante legal devidamente identificado pelo oficial de justiça no mandado, autorize/cubra/custeie/forneça, em clínica especializada em método ABA,
(I)
Terapia Comportamental
pela abordagem ABA 30 (trinta) horas semanais
;
(II)

Terapia fonoaudiológica
com intervenção ABA e método PROMPT 3 (três) sessões semanais com 1 (uma) hora cada
;
(III)

Psicopedagogia
2 (duas) sessões semanais com 1 (uma) hora cada
,
TUDO A SER REALIZADO EM AMBIENTE TERAPÊUTICO
, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296, 497, 537, §1º, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ)”.(grifamos)

Desse modo, forçoso reconhecer que a providência recursal perseguida não possui utilidade, do que se extrai a ausência do interesse recursal.

Do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento, ante a manifesta ausência de interesse recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)